Tribunal: TJDFT
Processo: 0753261-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0753261-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESCOLA JARDIM DO EDEN E J E LTDA - ME AGRAVADO: 33.941.010 ANTONIO FERNANDES DE PINHO JUNIOR, ANTONIO FERNANDES DE PINHO JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ESCOLA JARDIM DO ÉDEN E J.E. LTDA – ME contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0713806-42.2021.8.07.0006, que reconheceu como não frutífera a tentativa de citação do executado, ante a ausência de comprovação de sua regularidade. Segundo a decisão recorrida, apesar de as mensagens terem sido enviadas e visualizadas no número indicado, não houve confirmação da identidade do citando, requisito indispensável para a validade da citação por meio de aplicativo de mensagens, conforme disciplina da Portaria GC 34 do TJDFT. A agravante sustenta que a mensagem automática contendo o nome do executado seria suficiente para validar o ato citatório e requer, liminarmente, efeito suspensivo para autorizar o prosseguimento do cumprimento de sentença. É o relatório. D E C I D O O pedido de efeito suspensivo formulado em sede de agravo de instrumento deve observar os requisitos do art. 1.019, I, do CPC, que exige a demonstração simultânea da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave ou de difícil reparação; cuida-se de tutela provisória de urgência recursal, cuja concessão depende da presença cumulativa desses requisitos. No caso dos autos, não se verifica, em cognição sumária, a probabilidade de provimento do recurso. A citação é ato formal e essencial à validade da relação processual, conforme dispõe o art. 239 do Código de Processo Civil. É ato solene que inaugura o contraditório e deve assegurar certeza e autenticidade quanto à ciência do citando; a doutrina processual enfatiza que a regularidade da citação é condição indispensável para que se possa exigir do réu o exercício da defesa, razão pela qual sua forma e seus requisitos devem ser rigorosamente observados, especialmente quando realizada por meio eletrônico ou por aplicativo de mensagens, modalidade que demanda especial cautela para evitar vícios ou incertezas. A Portaria GC 34 do TJDFT estabelece, para a validade da citação por aplicativos de mensagens, que haja a visualização da mensagem pelo citando e a confirmação inequívoca de sua identidade. No presente caso, a certidão do oficial de justiça — documento revestido de fé pública, indica que o número de telefone indicado no mandado apresenta mensagem automática de atendimento associada ao nome do executado; que houve visualização das mensagens enviadas; que não houve qualquer resposta; que não foi encaminhado documento de identificação; e que as mensagens enviadas posteriormente apenas registraram recebimento, conforme se observa do documento juntado pelo oficial de justiça. Além disso, o oficial de justiça não consignou em sua certidão qualquer informação que indicasse tentativa do executado de se furtar ao ato citatório. A avaliação acerca da eventual ocorrência de ocultação, resistência ou artifício empregado pelo citando é incumbência do próprio oficial de justiça, que, no exercício de suas atribuições, observa diretamente as circunstâncias do ato; não cabe ao magistrado presumir conduta evasiva quando a certidão não descreve nenhum fato concreto nesse sentido. A fé pública do auxiliar da Justiça delimita os contornos fáticos a serem considerados e impede suposições não amparadas por elementos objetivos. Assim, o conjunto de informações constantes da certidão revela que não houve confirmação da identidade do destinatário; a mera existência de mensagem automática indicando nome empresarial ou referência ao executado não supre a necessidade de manifestação direta e pessoal do citando. A jurisprudência predominante afirma que a validade da citação — sobretudo quando realizada por meio eletrônico, exige certeza quanto à identidade do destinatário e rejeita presunções que comprometam a garantia do contraditório. Vide v.g., a seguinte tese de julgamento: "1. A citação realizada por aplicativo de mensagens é inválida quando não há confirmação da identidade do citando e da ciência do conteúdo do mandado. 2. A ausência de requisitos legais e regulamentares para a citação por WhatsApp enseja a nulidade do ato e a anulação do processo desde a citação." (Acórdão 2055854, 0709479-58.2024.8.07.0003, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/10/2025, publicado no DJe: 30/10/2025.) (Grifamos) Não se vislumbra a probabilidade de provimento do agravo de instrumento. Ausente esse requisito, resta prejudicada a análise do perigo de dano, pois os requisitos para a concessão do efeito suspensivo são cumulativos. Diante da ausência de demonstração da probabilidade de provimento do recurso, INDEFIRO o pedido liminar de EFEITO SUSPENSIVO. Determino a comunicação ao Juízo de origem, dispensando-se as informações e a intimação do agravado para apresentação de contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador